Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-24.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Improcedência. Recurso interposto pela autora. Operação com adesão por meio eletrônico. Validação com as credenciais da cliente. Crédito liberado em conta da autora. Mútuo aperfeiçoado. Importe considerável e não devolvido. Fruição por cerca de 2 anos antes do

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Improcedência. Recurso interposto pela autora. Operação com adesão por meio eletrônico. Validação com as credenciais da cliente. Crédito liberado em conta da autora. Mútuo aperfeiçoado. Importe considerável e não devolvido. Fruição por cerca de 2 anos antes do ajuizamento da demanda. Descontos no benefício previdenciário que são mera contrapartida pelo empréstimo (art. 586, CC). Contratação mantida. Litigância de má-fé configurada. Negativa da requerente que se manteve no curso do processo. Desvirtuamento da verdade dos fatos. Artigo 80, II, CPC. Multa minorada para não afetar a subsistência da autora, face ao excessivo valor da causa. Sentença reformada nesse ponto. Recurso provido em parte.